Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708674-19.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MARCO ANTONIO TOLEDO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. NULIDADE CONTRATUAL. TERMOS RELEVANTES MODIFICADOS MEDIANTE FRAUDE DE PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DO VALOR DAS PRESTAÇÕES E PRAZO DEVIDO. PROVA PERICIAL. ILÍCITO COMPROVADO. OFENSA À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR ADEQUADO. 1. A jurisprudência repele a denominada "nulidade de algibeira ou de bolso", situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Estratégias de defesa que não demonstram boa-fé, cooperação e que tumultuam o andamento do processo devem ser rechaçadas. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso da instituição financeira acolhida. 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ). 3. Ante a comprovação da ilícita modificação dos termos do contrato inicialmente ajustado, tais como o valor da prestação e prazo devidos, conforme prova pericial conclusiva elaborada na lide, situação violadora à boa-fé objetiva (art.422 do CC), bem assim o fato de que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado (art. 30 do CDC), deve ser anulado os termos que não correspondem à vontade das partes, diante da pretensão autoral em se manter o ajuste, com a ressalva da restituição dos valores pagos a maior. 4. Na hipótese sob exame, comprovou-se a fraude contratual por ato atribuível ao preposto do banco, cenário que evidencia falha injustificável e ofensa à boa-fé objetiva (art.422 do CC), razão pela qual deve ser autorizada a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no contracheque do autor (excesso verificado), na forma do art. 42 do CDC. 5. Evidencia-se que o autor, por falha na prestação dos serviços do réu, teve de suportar por longo tempo desconto em sua remuneração em valor substancialmente maior ao efetivamente devido, por força da alteração ilícita/fraudulenta dos termos do contrato pelo preposto do banco, sendo evidente o abalo emocional a que foi exposto, situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral. 6. Tendo em vista o caráter punitivo e compensatório, sem descurar do princípio da razoabilidade, bem assim atendidas as peculiaridades do caso, as condições da instituição financeira ofensora, do ofendido e do bem jurídico lesado, verifica-se que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), fixada na origem a título de danos morais, mostra-se proporcional à realidade fática da lide, razão pela qual deve ser mantida nesta instância revisora. 7. Recurso do banco requerido parcialmente conhecido e não provido. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 193 do Código Civil, e 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência da prescrição, in casu. Ressalta que seria matéria de ordem pública suscetível de ser alegada em qualquer grau de jurisdição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Ian Mac Dowell de Figueiredo, OAB/PE 19.595. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.481.689/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 193 do Código Civil, e 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, “A jurisprudência pacífica do STJ não admite o acolhimento da chamada "nulidade de algibeira", que ocorre justamente ‘quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador do atual processo civil.’ (AgInt nos EREsp n. 582.776/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 11/06/2019, DJe de 14/06/2019)” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.715.622/ES, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 4/6/2024). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024